Tribunal: TJDFT
Processo: 0755667-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE CONCESSÃO DE TUTELA FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DO FATURAMENTO DA EMPRESA COM SÓCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E ÀS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. FIXAÇÃO ADEQUADA.

1. Os pedidos de tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo veiculados nas razões do apelo evidenciam a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, e §4o, do Código de Processo Civil, deveriam ter sido formulados em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.

2. Para a revogação do benefício da gratuidade de justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida. Gratuidade de justiça mantida.

3. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.

4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.

5. Não demonstrada a alegada divisão do faturamento da empresa com sócio pelo apelante, a fixação dos alimentos deve considerar o conjunto probatório produzido na demanda.

5.1. Pelo acervo probatório, conclui-se que a capacidade financeira do alimentante é superior à alegada por ele.

6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.

7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Honorários recursais majorados.